Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Justifica a majoração da pena-base o prejuízo a terceiros com a colisão do veículo conduzido sob estado de embriaguez, pois configura consequência que extrapola as observadas pelo tipo penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.